Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602504-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
18/07/2023
Número: 0602504-08.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - PAULO MAC DONALD GHISI -
PODEMOS - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PAULO MAC DONALD GHISI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PAULO MAC DONALD GHISI (REQUERENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652653
14/07/2023
16:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.162

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602504-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO MAC DONALD GHISI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: PAULO MAC DONALD GHISI
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA DESTINADA À
M O V I M E N T A Ç Ã O D E O U T R O S
RECURSOS. RENÚNCIA APÓS UM DIA
DO TÉRMINO DO PRAZO DE 10 DIAS
P A R A A B E R T U R A D A C O N T A
BANCÁRIA DE CAMPANHA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de outros recursos é
obrigatória aos candidatos, no prazo de 10
dias da concessão do CNPJ, ainda que não
ocorra arrecadação ou movimentação de
recursos financeiros, nos termos do artigo
22 da lei 9.504/97 c/c o artigo 8º da
Resolução do TSE nº 23.607, de 17 de
dezembro de 2019.

2. Os mecanismos de controle disponíveis à
Justiça Eleitoral evoluíram muito, permitindo
maior confiabilidade nos seus resultados.
Estão disponíveis, por exemplo, o acesso
aos bancos de dados das notas fiscais
Num. 43652653 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416055374500000042613719
Número do documento: 23071416055374500000042613719
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:20:06

eletrônicas, extratos bancários eletrônicos,
convênios com a Receita Federal e outros
órgãos.

3. No caso, não há movimentação
financeira vinculada à campanha, não foi
identificado recebimento de verbas públicas
e no procedimento de circularização não
houve constatação da realização de
despesas de campanha.

4. Ainda, o pedido de renúncia que se deu
apenas 1 (um) dia após o término do prazo
para a abertura da conta bancária,
r e v e l a n d o - s e d e s p r o p o r c i o n a l a
desaprovação apenas pela não abertura de
conta bancária. Precedente deste TRE/PR.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por PAULO
MAC DONALD GHISI, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PODEMOS,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43198149).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo no sentido de julgar as
contas não prestadas por falta de procuração nos autos ou pela desaprovação das contas
para o caso desse vício ser sanado (id. 43599852).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43609272)
com petição de outorga de poderes, constituindo procurador nos autos.

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
Num. 43652653 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416055374500000042613719
Número do documento: 23071416055374500000042613719
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:20:06

manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43619338).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e,
após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, não houve movimentação financeira da campanha.

Extrai-se dos autos de nº 0601172-06.2022.6.16.0000 que o candidato
realizou o pedido de renúncia em 22/08/2022 (id. 43058674) que foi homologado em
30/08/2022.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente uma
irregularidade referente à não abertura de conta bancária para recebimento de outros
recursos dentro do prazo.

O art. 8º da resolução 23.607/2019 prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. ( Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir conta
bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a
prestação de contas das(os) titulares.
Num. 43652653 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416055374500000042613719
Número do documento: 23071416055374500000042613719
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:20:06

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as candidatas
ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Nota-se que os candidatos possuem obrigatoriedade na abertura de conta
bancária para outros recursos, excepcionando-se aqueles que não possuam acesso ou
que renunciarem dentro do prazo de 10 (dez) dias contados a partir da emissão do CNPJ
de campanha.

Em consulta ao SPCE, verifica-se que a emissão do CNPJ se deu em
11/08/2022, sendo cabível a realização do pedido de renúncia, sem a necessidade de
abrir conta bancária, até 21/08/2022.

Em análise dos autos nº 0601172-06.2022.6.16.0000 extrai-se que o pedido
de renúncia, apesar de estar datado de 15/08/2022, foi protocolado junto ao PJE em
22/08/2022 (id. 43058674).

Assim, transcorrido o prazo de 10 (dez) dias da emissão do CNPJ de
campanha, deveria o candidato ter providenciado a abertura da conta bancária de
campanha.

A equipe técnica e procuradoria manifestaram-se pela desaprovação da
prestação de contas, conforme o entendimento jurisprudencial majoritário.

Ocorre que a análise do caso concreto deve ser feita com base em suas
peculiaridades e exceções, não podendo se ignorar que a renúncia se deu apenas um dia
após o término do prazo para abertura da conta bancária de campanha.

No presente caso, nota-se que também a inexistência de indícios de
movimentação financeira, sendo apenas um vício de formalidade que não interfere na
apreciação das contas.

Portanto, tenho que é de rigor excessivo a desaprovação das presentes
contas, podendo a falha ser relevada em virtude da aplicação do princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, julgado semelhante desta e. Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018.PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA PARA A CAMPANHA. RENÚNCIA APÓS O PRAZO DE 10 DIAS DA
EMISSÃO DO CNPJ. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
Num. 43652653 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416055374500000042613719
Número do documento: 23071416055374500000042613719
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:20:06

1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos candidatos, no
prazo de 10 dias da concessão do CNPJ, ainda que não ocorra arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros, nos termos do artigo 22 da lei 9.504/97 c/c o artigo
10, § 1º, I da Resolução TSE nº 23.553/2017.

2. Os mecanismos de controle disponíveis à Justiça Eleitoral evoluíram muito, permitindo
maior confiabilidade nos seus resultados. Estão disponíveis, por exemplo, o acesso aos
bancos de dados das notas fiscais eletrônicas, extratos bancários eletrônicos, convênios
com a Receita Federal e outros órgãos.

3. No caso, não há movimentação financeira vinculada à campanha, não foi identificado
recebimento de verbas públicas e no procedimento de circularização não houve constatação
da realização de despesas de campanha, revelando-se desproporcional a desaprovação
apenas pela não abertura de conta bancária.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060274266, Acórdão de , Relator(a)
Des. Jean Carlo Leeck, Publicação: DJE - DJE, Data 24/09/2019)

Em análise à fundamentação desenvolvida no acórdão supracitado, nota-se
que a candidata apresentou pedido de renúncia 5 (cinco) dias após o fim do prazo. Ainda
que a candidata também não realizou abertura da conta, entretanto, em razão de
pequeno atraso para realização do pedido de renúncia e ausência de indícios de
movimentação financeira, concluiu-se por unanimidade de votos pela aprovação com
ressalvas.

Idêntica conclusão foi adotada em outro julgamento, confira-se:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA PARA A CAMPANHA. RENÚNCIA APÓS O PRAZO DE 10 DIAS DA
EMISSÃO DO CNPJ. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A abertura de conta bancária específica para a eleição é obrigatória aos candidatos, no
prazo de 10 dias da concessão do CNPJ, ainda que não ocorra arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros, nos termos do artigo 22 da Lei 9.504/97 c/c o artigo
10, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

2. Os mecanismos de controle disponíveis à Justiça Eleitoral evoluíram muito, permitindo
maior confiabilidade dos seus resultados. Como exemplos, tem-se o acesso aos bancos de
dados das notas fiscais eletrônicas, os extratos bancários eletrônicos, convênios com a
Receita Federal e outros órgãos.

3. Inexistindo comprovada movimentação financeira (arrecadação e/ou gastos de
campanha) e diante da renúncia à candidatura logo após o prazo do artigo 10, § 1º, I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017, é possível, no caso concreto, avaliar a imposição de
simples ressalva.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR, Prestação de Contas nº 06029366620186160000, Acórdão de , Relator(a) Des.
Jean Carlo Leeck_1, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 25/09/2019)

Num. 43652653 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416055374500000042613719
Número do documento: 23071416055374500000042613719
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:20:06

Extrai-se dos autos supracitados a ocorrência do mesmo caso. Após a
concessão do CNPJ em 15/08/2018, foi peticionado pedido de renúncia em 30/08/2018,
sendo assim, também transcorrido o prazo em 5 (cinco) dias.

Novamente a corte entendeu pela desproporcionalidade da desaprovação
das contas em virtude de mero atraso formal que não prejudique a verificação das contas.

Por fim, importante ressaltar que a irregularidade, pouco relevante que seja,
não possibilita a aprovação total da prestação de contas, entretanto, a desaprovação das
contas se demonstra desproporcional frente ao contexto fático visto nos autos.

Deste modo, entendo que a falha constatada não comprometeu a análise da
prestação de contas, não havendo óbice à atividade de fiscalização e, diante da ausência
de qualquer indício de má-fé, impõem-se apenas a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas
prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por PAULO MAC DONALD GHISI,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo PODEMOS, nos termos da
fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602504-08.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 PAULO MAC DONALD GHISI DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: PAULO MAC DONALD
GHISI - Advogado do REQUERENTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Num. 43652653 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416055374500000042613719
Número do documento: 23071416055374500000042613719
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:20:06

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652653 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/07/2023 16:05:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071416055374500000042613719
Número do documento: 23071416055374500000042613719
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 15:20:06